Tribunal: TJDFT
Processo: 0789941-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MASSIFICAÇÃO DE DEMANDAS SEM INSTRUÇÃO MÍNIMA. INÉRCIA DA PARTE REQUERENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial diante da ausência de atendimento, pela parte autora, da determinação de emenda. Em suas razões, o recorrente afirma que o pedido inicial teve como fundamento a nulidade do ato administrativo por vícios insanáveis, quais sejam a ausência de entrega da cópia do AIT no momento da abordagem, cerceando o direito de defesa imediato; a falta de preenchimento dos dados essenciais do etilômetro (marca, modelo, no de série e data de verificação) no auto, tornando impossível aferir a legalidade da oferta; a indução ao erro do condutor pelo uso de etilômetro passivo (aparelho de triagem sem homologação) como se fosse o teste oficial; e a inobservância da regra de concomitância processual (art. 261, § 10, CTB). Além disso, defende que a exigência de apresentação de tais documentos, está em descompasso com o entendimento das Turmas Recursais.
2. Contudo, o Juízo determinou a emenda da inicial, exigindo que o Recorrente, parte hipossuficiente e leiga, trouxesse aos autos cópia integral do processo administrativo que tratou do auto de infração e prova de sua situação de adesão ou não ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), que considera provas impossíveis de serem produzidas. Pede, assim, a anulação da sentença.
3. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 79405027. Foram apresentadas contrarrazões, id. 79405032.
4. Sem razão a recorrente. A teor do art. 321 do CPC, constatado vício na petição inicial ou ausência de documento indispensável ao ajuizamento da demanda, deve o magistrado oportunizar à parte sua correção, sob pena de indeferimento. No caso, a parte autora busca anular auto de infração e, para tanto, fundamenta seu interesse processual na suposta inobservância de requisitos legais e regulamentares no processamento do procedimento administrativo. Ocorre que a parte não juntou a cópia do processo administrativo, elemento absolutamente essencial para aferir a regularidade do procedimento, o devido processo legal administrativo e a higidez da penalidade. Sem tal peça, não há como aferir as alegações de nulidade. Ademais, não comprovou a situação de adesão ao SNE, essencial para constatação das notificações.
5. Determinada a emenda da inicial, a parte autora permaneceu inerte e não apresentou os documentos solicitados. Ressalte-se que não se trata de obrigação atribuída ao ente público pelo art. 9o da Lei 12.153/2009, pois tal dispositivo refere-se à cooperação institucional, e não à transferência do ônus de instrução mínima da demanda, que permanece integralmente com o autor. Ademais, considerando que a parte autora sabe qual auto de infração pretende impugnar e já realizou requerimento administrativo prévio, é razoável exigir que apresente o procedimento correspondente ou, ao menos, demonstre o esforço efetivo e justificado para obtê-lo, o que não ocorreu.
6. Cumpre registrar, ainda, que, conforme dados obtidos na base do PJe, o presente processo integra um conjunto massificado de ações ajuizadas pelo mesmo patrono contra o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF. Dados estatísticos do sistema PJe – 1o Grau revelam que, em doze meses, foram distribuídas mais de 4.400 (quatro mil e quatrocentas) ações pelo mesmo advogado, todas visando anular autos de infração relacionados ao art. 165-A do CTB. Os processos apresentam padrão semelhante: ausência de documentos mínimos, especialmente do processo administrativo; alegações genéricas de irregularidade em equipamento que sequer foi utilizado para caracterização da infração; e repetição de teses dissociadas das especificidades de cada caso concreto.
7. Tal massificação é ainda mais expressiva quando se observa que as demandas ajuizadas representam cerca de 23% (vinte e três por cento) de todas as ações distribuídas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública no período analisado. Não obstante o elevado volume, menos de 0,01% resultaram em procedência dos pedidos, enquanto 66% foram extintas prematuramente por inépcia da inicial, ausência de pressupostos processuais ou falta de condições da ação, exatamente por ausência de documentos essenciais e não cumprimento das diligências ordenadas. A repropositura sucessiva de demandas idênticas, sem correção dos vícios já indicados em processos anteriores, configura conduta que se aproxima da litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC, especialmente quando revela utilização abusiva do direito de ação e desconsideração do dever de cooperação.
8. Nesse contexto, constata-se que a petição inicial não foi instruída com documentos indispensáveis e que a parte autora deixou de cumprir determinação clara de emenda, razão pela qual a sentença não merece reparos.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.